Tribunal: TJPA
Processo: 0006837-60.2018.8.14.0136
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006837-60.2018.8.14.0136

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO GOMES DE SOUZA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. CONDENAÇÃO CABÍVEL SOMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O cerne do recurso versa sobre a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defensoria pública.

2 -
A condenação de honorários à Defensoria Pública é devida pelo Município, no entanto não pode ser

paga pela pessoa jurídica que a remunera, excluindo-se, então, o Estado do Pará.

3 –
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Benedito Gomes de Souza.

Conforme se depreende da inicial, o autor fora diagnosticado com neoplasia maligna estomacal e que realiza acompanhamento constante no Hospital Ophir Loyola. Relatou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de gastrectomia total, diante da gravidade de seu quadro.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Foram opostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública, onde se requereu a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo o MM. Juízo
a quo
concedido provimento ao recurso, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença, sob afirmativa de ser impossível a sua condenação em honorários em favor da defensoria pública, em atenção a Súmula 421, do STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

Desta forma, resta claro que a Defensoria Pública Estadual não mantém qualquer relação com o Município de Canaã dos Carajás, não havendo vínculo entre ambos, tampouco confusão entre credor e devedor, sendo, portanto, devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo ente municipal.

No entanto, no que diz respeito ao Estado do Pará, resta claro que a condenação em honorários advocatícios causa confusão por ser a Defensoria Pública vinculada a mesma pessoa jurídica. Acerca disto, a Súmula 421, do STJ, firmou entendimento nos seguintes termos: “Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, não sendo o Município e a Defensoria Pública pertencentes ao mesmo ente estatal, é devido o pagamento dos honorários advocatícios ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, determinando a incidência de honorários de sucumbência, já que se trata de pessoas

jurídicas diversas, não se operando o instituto da confusão na hipótese.

Sobre o tema, vejamos decisões dos Tribunas pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS

HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ –
CONDENAÇÃO

DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - CABIMENTO -

VERBA ORIGINÁRIA DE INSTITUIÇÃO FAZENDÁRIA DISTINTA.
1 – A

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo. 2 -
Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, razão pela qual não há

falar-se em honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Minas

Gerais, porém, isso não se aplica ao Município.
3 - Nos termos da Súmula

nº. 421, do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual

pertença".

(TJ-MG - AC: 10000160685350002 MG, Relator: Jair Varão, Data de

Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA DE MENOR EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL - DIREITO AMPARADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE - HONORÁRIOS DEFENSORIA - SÚMULA 421, STJ. - Não podem ser conhecidas, pela instância revisora, alegações não declinadas em momento oportuno junto à instância originária, que, portanto, não fizeram parte da res iudicium deducta, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de surpresa à parte adversa - Atendidas as normas de regência, a matrícula de menor em creche da rede municipal é direito amparado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo dever do Estado propiciar o acesso ao atendimento público educacional e a frequência -
A súmula n. 421 do STJ apenas veda a condenação do ente federativo ao qual é vinculada a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em demandas por ela patrocinadas
.

(TJ-MG - AC: 10000221140551001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 30/09/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

Contribuindo com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, já se manifestou sobre o caso, Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES PÚBLICAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL.

AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA

RECURAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA

HUMANA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSORIA

PÚBLICA, SUMULA 421 STJ. CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO, NÃO

PODEM SER PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ. VALOR DA CAUSA

REFORMADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NEGADO

PROVIMENTO, A UNANIMIDADE
. (...)

3.
Condenação de honorários a

Defensoria Pública é devida pelo Município, no entanto não pode ser

paga pelo ente que remunera, excluindo-se o Estado do Pará.
4. Foi

atribuído ao valor da causa inicial R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),

sendo R$ 20.000,00 atribuído a danos morais e o restante a danos materiais

que não foram comprovados. Reduzido valor da causa aos danos morais.

5. Sentença mantida. ACÓRDO Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da

1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à

unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém

(PA), 09 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA

MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00096361820178140005 BELÉM, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito

Público, Data de Publicação: 16/12/2019)

A

interpretação da isenção deve se limitar àquelas ações

promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio

Estado do Pará, havendo a necessidade, portanto, de reforma da sentença recorrida somente para afastar a condenação em honorários a este ente estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em face do Estado do Pará, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023